Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-60.2022.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000688-60.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILSON PEU DA SILVA JUNIOR - CPF: 287.900.278-84 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE MARINHO FALCHIONE MOREIRA - CPF: 048.939.421-31 (TERCEIRO INTERESSADO), A SEGURANÇA E INCOLUMIDADE PÚBLICAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000688-60.2022.8.11.0011

APELANTE: NILSON PEU DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL, TAMPOUCO O INGRESSO EM DOMICÍLIO – PREMISSAS DO STF E DO STJ – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA –
NULIDADE DAS PROVAS
–
MÉRITO PREJUDICADO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado o ato em fundadas razões (Tema n. 280/RG)
” [STF. HC n. 212.892 AgR. Relator Ministro Nunes Marques. DJe: 26/10/2022].

“
A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do

suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado
” [STJ. HC 684822 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000688-60.2022.8.11.0011

APELANTE: NILSON PEU DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nilson Peu da Silva Junior
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], e art. 304 do Código Penal [uso de documento falso], em concurso material.

A defesa suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas, sob a assertiva de ausência de justa causa para a busca domiciliar. Subsidiariamente, almeja a readequação da pena do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000688-60.2022.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Ilicitude das provas)

Conforme relatado, a defesa busca a absolvição, por meio do reconhecimento da ilicitude das provas, argumentando ausência de justa causa para a busca domiciliar.

A denúncia expõe que, no dia 15/3/2022, às 20h30min, na rua Goiás, Loteamento Amaral, na cidade de Curvelância/MT,
Nilson Peu da Silva Junior
possuía e portava 1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e 6 munições do mesmo calibre, com sinal de identificação raspado, além de ter usado documento falso, apresentando-se como Valdemar da Silva Costa, nestes termos:

“
No dia 15 de março de 2022, por volta das 20h30min., na Rua Goiás, Loteamento Amaral, na cidade de Curvelândia,/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas respectivas condutas, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, possuía e portava 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, e 06 (seis) munições do mesmo calibre, com sinal de identificação parcialmente suprimida e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR atribuiu a si mesmo falsa identidade para obter vantagem, bem como usou documento falso, apresentando-se como VALDEMAR DA SILVA COSTA, uma vez que contava em seu desfavor mandado de prisão.

No dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima que haviam indivíduos armados na residência situada no Loteamento Amaral, o que levantou suspeita da vizinha, pois não eram moradores do local.

Ante a informação recebida, a guarnição se deslocou até o endereço e visualizou 04 (quatro) indivíduos na frente da residência. Ao avistarem a viatura, tentarem ingressar no interior do imóvel, mas foram abordados
.

O denunciando, ao ser abordado, apresentou documento de identificação de VALDEMAR DA SILVA COSTA (80667805 - Pág. 26/27), inclusive portava 01 (um) revólver calibre 38, com numeração parcialmente raspada, contendo 06 (seis) munições intactas
.

Tão logo, realizou-se entrevista pessoal com o indivíduo que se identificou como MARLON JEREMIAS LIMA.

No local também se encontravam SANDRA MARTA DA SILVA, JERSON MARTINS DOS SANTOS e FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA. Diante da situação flagrancial, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para averiguação.

Já na Delegacia de Polícia, apurou-se que Valdemar da Silva Costa se tratava, na verdade, de NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR, o qual tentava não ver cumprido em seu desfavor mandado de prisão em aberto
.

Face ao exposto, o Ministério Público denúncia NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR como incurso nas sanções dos artigos 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, e 304 do Código Penal, (em concurso material de crimes).

Requer, o recebimento e autuação da presente, com a citação dos indivíduos para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames da legislação pátria até superveniente condenação
”.

Na sentença condenatória, o juízo
a quo
, ao analisar o tema, suscitado em sede de alegações finais orais, rejeitou-o sob os seguintes fundamentos:

“
Quanto ao ingresso dos policiais na residência, não verifico que o ingresso tenha ocorrido de forma ilícita. Isso porque já
havia denúncias via 190 de que na residência havia pessoas armadas
. Assim,
quando a polícia militar chegou no local e ordenou a parada, as pessoas que estavam na frente da residência correram, desobedecendo a ordem policial, o que gerou a justificativa de ingresso da polícia na residência
, tanto que justificou a prisão em flagrante
”
.

Do teor do Boletim de Ocorrência n. 2022.70139 é possível extrair que a abordagem dos agentes se deu no
interior da residência
, “
esta GUPM
recebeu denúncias
de que pessoas armadas estariam em uma residência, mais precisamente no Loteamento Amaral, e que não eram pessoas conhecidas do bairro. De posse das informações, esta GU PM deslocou-se até o local informado onde, no momento da chegada, havia quatro suspeitos na parte da frente da residência. Que, na chegada da GU PM,
dois suspeitos correram para dentro da residência
,
onde conseguimos realizar a abordagem dos suspeitos
no interior da mesma
, onde fora encontrado na posse do suspeito Valdemar da Silva Costa um revólver de calibre 38, com numeração parcialmente suprimida, com seis munições intactas. No interior da residência estava o suspeito Flávio Henrique da Silva, que é morador da residência juntamente com a sua mãe, a senhora Sandra Marta da Silva. Durante a abordagem, a senhora Sandra começou xingar a GU PM, bem como dizendo que os policiais iriam morrer com um tiro na cara por estarem prendendo eles. Durante a entrevista, o suspeito Marlon relatou que estavam pegando apoio na residência do Flávio e da Sandra, e que os mesmos praticariam roubo de uma caminhonete em uma residência na cidade de Curvelândia, e que eles estariam planejando o mesmo para a data de hoje (15/03/2022), e que teriam vindo da cidade de Rio Branco, com a apoio do seu primo conhecido por maninho, que deixou eles para a prática delituosa e que daria o apoio para a fuga posteriormente
” [Id no 145862209 - Pág. 4].

Na fase judicial, o PM Caio Henrique Marinho Falchione Moreira confirmou que a guarnição se deslocou até o local, com vistas a averiguar as informações repassadas na denúncia anônima, todavia, após a fuga dos agentes para o
interior
da casa, os policiais os abordaram, asseverando que
não
houve autorização para o ingresso domiciliar,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) No dia lá, a guarnição de Curvelândia, ela tinha recebido algumas informações, alguma situação lá, de que tinha uma movimentação muito grande numa residência, que nessa residência morava a mãe e um filho só. No local dessa residência, ela não tem muro, (...) então você consegue visualizar a movimentação na residência dos vizinhos e tal. E aí foi passado, não sei se
(por)
vizinhos ou transeuntes, que ‘tava’ tendo uma movimentação grande de pessoas nessa casa. E aí nessa situação de averiguar mesmo, de olhar o que ‘tava’ passando ali, nós deslocamos pra residência e aí, ao chegar na residência, nós vimos os indivíduos lá na frente. E aí no ímpeto acho de tentar entrar na residência, ele correu pros fundos da residência, tentando entrar pelo fundo, ‘tava’ escuro onde eles estavam sentados, acho que ‘tavam’ bebendo cerveja ali, e aí nós abordamos o, no caso ele estava se passando por Waldemar, dentro da residência e com ele ‘tava’ a posse do revólver. Lá dentro também ‘tava’ a mulher, que era dona, e o filho dela. O filho dela ‘tava’ bem tranquilo, conversamos com ele, ele disse que ele era trabalhador e ele acompanhou tudo. A mulher ‘tava’ muito exaltada lá, começou xingar a gente e tal, mas foi isso que eu lembro. Até então nós não descobrimos que ele era o Nilson. Foi descoberto depois, mas na hora ele se passou por Waldemar. Em conversa com os outros que ‘tavam’ lá, eles falaram que ‘tavam’ numa situação assim que provavelmente iam meter um roubo lá, alguma situação assim, mas creio que foi só isso mesmo pelo que me recordo (...).

Ministério Público: ‘Teve’ alguma dúvida que o revólver estava na posse / no porte do Nilson?

Testemunha: Não, era dele, ele falou que era dele, porque foi outro policial que encontrou com ele, não fui eu, mas era dele (...).

Defesa:
Como que se deu esse ingresso na residência, vocês chegaram a pedir autorização de alguém pra poder entrar
?

Testemunha:
Nós não fomos pra entrar na casa de primeiro, mas a gente foi para ver essa situação, pra averiguar essa situação, se tinha mesmo essa movimentação estranha e que os vizinhos tinham passado lá, chegando lá, o pessoal correu.
Eles viram a viatura e correram, a gente foi atrás, aí no momento foi feita a abordagem lá e encontraram a arma
. Depois, o filho acompanhou a situação e permitiu fazer as buscas
.

Defesa:
Certo, mas essa arma, ela foi localizada do lado de fora da residência ou do lado de dentro
?

Testemunha:
Não, ele ‘tava’
dentro da casa
.

Defesa:
Certo e teve autorização de ingresso nessa residência
?

Testemunha:
Não, não teve
”.

Também em juízo, o PM Admilson Rodrigues do Nascimento relatou que a moradora da residência, Sandra Marta da Silva, autorizou a busca domiciliar,
in verbis
:

“
Testemunha: (...) Na data, nós fomos acionados, via 190, que tinha um pessoal armado, que era de fora da cidade, numa residência. De fato, fomos lá e, quando chegamos próximo ao local, tinham, se eu não me engano, duas pessoas na área da casa que, quando viram a viatura, correram. No momento, fizemos o acompanhamento e conseguimos lograr êxito em abordar eles.

Defesa: (...)
Como que se deu esse ingresso na residência, houve autorização dos residentes ali? Vocês conversaram com a dona Sandra pedindo autorização pra entrar
?

Testemunha:
Isso, conversamos com ela também
.

Defesa:
Ela autorizou
?

Testemunha:
Sim
.

Defesa: Vocês gravaram a autorização dela de ingresso?

Testemunha: Não.

Juíza: Quando eles correram, eles correram pra que local, sr. Admilson?

Testemunha: Pra dentro da residência.

Juíza: Vocês chegaram a dar alguma ordem, como que funcionou?

Testemunha: Sim, falamos, no momento que fomos abordar, demos a ordem de parada a eles
(para)
colocar a mão na cabeça, foi o momento em que eles correram pra dentro da residência
”.

Ocorre que, embora Sandra Marta da Silva não tenha sido ouvida na fase judicial, na delegacia expôs o seu inconformismo com a atuação policial, garantindo que
não
autorizou o ingresso em sua casa,
in verbis
:

“
Que informa ter sofrido agressão policial durante sua prisão em flagrante por parte de um dos policiais militares que adentraram em sua residência; Que este policial que descreve como sendo alto, moreno e forte, apertou-lhe o rosto com as mãos e empurrou sua cabeça contra a parede; Que está ciente de seu direito ao silêncio, mas, pretende falar a respeito dos fatos. Que não deseja informar acerca de sua prisão a nenhum familiar ou conhecido, uma vez que já está sendo assistida pela advogada Dra. Anne de Fátima; Que está ciente dos nomes dos responsáveis por seu interrogatório; Que possui advogada constituída, na pessoa da Dra. Anne de Fátima, que ora a acompanha; Que, a respeito dos fatos, narra a interroganda que é mãe do suspeito FLÁVIO e tia do suspeito VALDEMAR; Que conhece os suspeitos MARLON e JERSON apenas de vista e sabe que ambos são moradores de Araputanga; Que afirma os ter conhecido na cidade de Curvelândia, uma vez que ambos sempre andam por lá; Que, no entanto, afirma que ontem foi a primeira vez que ele estiveram em sua casa; Que seu filho FLÁVIO mora com interroganda e VALDEMAR veio de Cuiabá há 04 (quatro) dias procurar por emprego e está hospedado em sua casa; Que, na noite de ontem, a interroganda saiu para jantar na casa de uns amigos e FLAVIO e VALDEMAR ficaram em casa; Que quando a declarante voltou para casa, por volta das 20:00 horas, já se deparou com MARLON e JERSON em sua casa; Que um estava na sala conversando com FLÁVIO e o outro estava com seu sobrinho VALDEMAR conversando na área; Que a interroganda apenas os cumprimentou e foi para dentro do quarto; Que perguntada se escutou eles falarem a respeito de algum roubo, a interroganda afirma que não; Que eles conversavam sobre coisa normais; Que, logo após, foi ao banheiro tomar banho e quando foi para o quarto se trocar,
escutou a polícia militar adentrando sua casa rapidamente e de surpresa
;
Que os policiais chutaram a porta do seu quarto e mandaram a interroganda sair logo dali
, caso contrário, iriam arrombar; Que a interroganda pedia calma a eles, pois estava terminando de vestir sua roupa; Que, quando saiu, os policiais começaram a gritar com a declarante perguntando se tinha drogas na casa, tendo a mesma respondido que não;
Que então os policiais começaram a revistar toda sua casa,
sem sua autorização
; Que como a interroganda começou a ficar nervosa diante da truculência da policiais ao invadir a sua casa, situação esta pela qual nunca havia passado antes, confirma ter sim xingado os policiais; Que, no entanto, nega tê-los ameaçado de morte em qualquer momento; Que perguntada acerca do revólver encontrado em sua casa na posse de seu sobrinho VALDEMAR, a interroganda afirma que nunca viu essa arma em sua casa; Que, inclusive, afirma que já mexeu na mochila de VALDEMAR várias vezes para pegar suas roupas para lavar e nunca viu arma nenhuma com ele;
Que também não viu o momento em que os policiais a encontraram, pois ficou o tempo todo algemada e deitada no chão durante a abordagem
” [Id no 145862218 - Pág. 3].

O apelante e os outros envolvidos permaneceram em silêncio em ambas as fases procedimentais.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes permanentes
, tal como o tráfico de drogas,
o estado de flagrância se protrai no tempo, o que
, todavia,
não é suficiente
, por si só,
para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial
, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de
situação de flagrante delito
" (RHC 134.894/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.)
” [STJ. HC 732442 / SP. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 21/10/2022].

Conforme se extrai das provas colhidas, o ingresso domiciliar foi amparado em
prévia

denúncia anônima
,
na

desobediência da ordem de parada emanada pelos policiais
e
na

fuga dos agentes para dentro da residência
, sem qualquer referência a investigação anterior, monitoramento ou campanas a indicar que se tratava de comunicação robusta e atual acerca da ocorrência de um crime naquele local.

Para que se legitime o ingresso forçado em domicílio, não basta a ocorrência de um
delito permanente
–
in casu
, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito –, mas da existência de
fundadas razões
que justifiquem a relativização do direito fundamental à inviolabilidade residencial [CPP, art. 240, § 1o, do CPP – “
proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem
”]. Confira-se:

“
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado o ato em
fundadas razões
(Tema n. 280/RG)
” [STF. HC n. 212.892 AgR. Relator Ministro Nunes Marques. DJe: 26/10/2022].

Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 603.616/RO, não é necessária a
certeza
em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva, o que no caso
sub oculis
não ocorreu, uma vez que a existência de denúncia anônima, a desobediência à ordem policial e a fuga para o interior da residência não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no domicílio. Confira-se:

“
A Sexta Turma, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do

suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de
simples desconfiança policial
, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na
fuga
do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente", e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado
” [STJ. HC 684822 / CE. Relator Ministro Antônio Saldanha Pinheiro. DJe: 21/10/2022].

No que se refere à ilicitude das provas, segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

Quanto ao crime de uso de documento falso (CP, art. 304), as provas mostram que a sua consumação ocorreu no momento em que o réu foi abordado
ainda no interior da residência
, quando instado a se identificar. Somente na Delegacia de Polícia descobriram a verdadeira identidade do réu. A própria denúncia reconhece essa circunstância.

Em assim sendo, em sendo mostrado ilegal a invasão do domicílio, ilegal também foi a exigência da identificação que o apelante ocultou com o uso de documento falso, em face da existência de um mandado de prisão aberto contra si. Aliás, o uso de identidade apócrifa foi decorrência da apreensão ilegal da arma que portava.

Mutatis mutandis
, aplicável ao caso o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
deve ser declarada a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na residência do Paciente. É preciso ressalvar, contudo, que a condenação do Paciente pelo
crime do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso)
não é atingida pela declaração de ilicitude das provas colhidas a partir da invasão de domicílio, já que
a prática do delito
, ao que consta,
foi
anterior
ao ingresso dos agentes no lar do Acusado
” [STJ. HC n. 719.295 – SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 12/8/2022].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade das provas obtidas na violação de domicílio, e
absolvo
o réu, revogando-se a custódia preventiva, salvo se por outras razões estiver detido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022